Tribunal: STF
Processo: HC 235480
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 6/5/2023, pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual.



    Os impetrantes alegam, em síntese, a ausência de fundamentação idônea a justificar a custódia cautelar e dos requisitos autorizadores (art. 312 CPP), afirmando que o paciente não se evadiu do distrito da culpa.



    Requerem, liminarmente, seja a custódia revogada, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão questionada:



    “Ocorre que não se verifica constrangimento quanto à fundamentação do decreto de prisional (fls. 84/88), pois demonstrou o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta – os relatos das genitoras são uníssonos ao declarar que [...] teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com três das suas netas, enquanto ainda eram crianças com idades de 7 a 12 anos (fl. 86) – e a periculosidade do agente – os abusos foram, em tese, praticados por diversas vezes, contra três vítimas diferentes, o que, por certo, demonstra a periculosidade do agente e é capaz de estear a segregação provisória para garantir a ordem pública, dada a possibilidade de reiteração criminosa caso o representado seja mantido em liberdade (fl. 88) –, além do risco do estado de liberdade para futura aplicação da lei penal – há indícios de que, ao saber sobre a investigação criminal, o acusado se evadiu do local em que residia para, ao que tudo indica, furtar-se à aplicação da lei penal (fl. 88) –, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão. 



    Nesse sentido: a gravidade concreta do crime, se reveladora de periculosidade social, justifica a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública, ante o risco fundado de reiteração delitiva. No caso, o Juiz destacou sinais razoáveis da prática de estupro de vulnerável em contexto de convivência familiar e, também, a maior seriedade dos fatos, pois há relatos, ainda sob apuração, de que duas enteadas foram abusadas, por diversas vezes, pelo paciente, e de que elas o flagraram, em tese, durante tentativa de ofensa a dignidade sexual da própria filha, de apenas 2 anos (AgRg no HC n. 809.492/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 15/9/2023). “(doc. 5)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente